Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709783-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARLA BARCELOS PONSI D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante Marla Barcelos Ponsi para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por meio de contracheque, declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de gastos com aluguel, saúde, alimentação, entre outros. Brasília, DF, em 17 de julho de 2023 14:36:18 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator